Tribunal: TJDFT
Processo: 0727599-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. IDENTIFICAÇÃO. ADMINIISTRADOR PROVISÓRIO. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do arts. 485, I, e 321, ambos do CPC/15.
2. Sendo a execução fiscal movida em face do Espólio e demonstrado que não houve a abertura do inventário, é dever do exequente identificar a pessoa que exerce a administração provisória dos bens da herança para aperfeiçoamento do ato citatório, o que não foi observado no caso concreto.
3. Apelação conhecida e não provida.